Tribunal: TJES
Processo: 0025321-56.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025321-56.2010.8.08.0012

APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA

APELADOS: VALDIVINO PEREIRA TIGRE e OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido.

2)

De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0025321-56.2010.8.08.0012,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025321-56.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025321-56.2010.8.08.0012

APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA

APELADOS: VALDIVINO PEREIRA TIGRE e OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Apelação Cível interposta por
JHON CARLOS SANTOS SILVA
e
m virtude da sentença proferida às
fls. 546/560
, integrada pela decisão aclaratória de
fls. 562/562verso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos da presente
Ação de Indenização
, movida em face de
VALDIVINO PEREIRA TIGRE, MARCOS AURELIO RODRIGUES, MONTALVANI ENGENHARIA LTDA. e COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

A apelante, em seu arrazoado recursal
apresentado às
fls. 564/571
, pretende seja

reformada a sentença
a quo,
aduzindo, em resumo, que o primeiro apelado, condutor do veículo de propriedade do segundo apelado, o qual estava locado para terceira apelada, e prestando serviços para a quarta apelada, dirigia sem a devida atenção, sendo o causador do acidente, razão pela qual deve ser afastada a tese de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido, dando-se integral provimento ao pleito indenizatório.

Da análise dos autos, constata-se que o recorrente ajuizou a presente Ação de Indenização alegando, em síntese, que no dia 24/07/2008 foi atropelado pelo veículo placa MRH 6939

na Rua das Embuícas, Santo Antonio II, Cariacica/ES, vindo a sofrer as lesões descritas nos autos, as quais culminaram, inclusive, na deformidade permanente de seu membro inferior direito.

Nas contestações apresentadas os apelados defendem ser incabível qualquer indenização, em razão do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

Ao proferir a sentença de mérito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob os seguintes argumentos:

“[...]
Pois bem, de acordo com o disposto no artigo 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto a fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor.
Outrossim, em sendo o caso de apuração da responsabilidade civil, necessária se faz a presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade de indenizar, quais sejam, a conduta antijurídica que gere o dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Da cópia do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito juntado à inicial, foi relatado o seguinte pelos policiais militares:

"A PT 94 compareceu no Hospital Infantil para atendimento de ocorrência, com o menor Jhon Carlos Santos Silva, atropelado por um caminhão de placa MRH 6939. No local fomos informados pela mãe da vítima que seu filho havia sido atropelado por um caminhão no Bairro Santo Antônio II em Cariacica, porém apesar de ter prestado o devido socorro o motorista do caminhão após a condução de seu filho para o Hospital pela ambulância do SAMU, não aguardou no local, somente fornecendo seu telefone de contato. Diante desta situação a guarnição entrou em contato com o motorista via telefone para maiores informações, onde este informou que trafegava normalmente na via, em baixa velocidade, quando o garoto que soltava pipa na rua bateu na roda de seu caminhão vindo a cair e ter seu pé atingido pela roda do veículo."

Durante a instrução processual, foi ouvida a genitora do requerente que disse (fl. 456/456v):

“... Que a depoente não ficou sabendo como os fatos aconteceram, no momento do acidente; Que uma vizinha, posteriormente, disse para a depoente que o autor teria atravessado para pegar a bola e o caminhão o atingiu; Que depois o autor comentou que tinha ido pegar a bola e caminhão o atingiu; Que um motoqueiro que passava pelo local também comentou com a depoente que o autor tinha ido pegar a bola...”

Também foi colhido o depoimento pessoal do requerido, VALDIVINO PEREIRA TIGRE, condutor do veículo, que relatou (fls. 457/457v):
“...Que a rua era de chão, sendo muito ruim; Que o depoente estava de segunda marcha, pois tinha muito buraco na rua, logo, estava bem devagar; Que os fatos ocorreram a tarde, por volta das 15h; Que na rua tem uma vala; Que estava o autor e mais uns meninos soltando pipa, perto da vala; Que quando o depoente foi passando, o autor virou de vez, tropeçando e caindo no pneu do caminhão; Que assim que o autor bateu no pneu do caminhão, o depoente freou; Que o pneu pegou no pé do autor, próximo ao calcanhar; Que o pé do autor não ficou imprensado no pneu; Que Adenilton, que estava na cabine com o depoente, pegou o autor e ficou com ele no colo; Que o Adenilton ligou para o SAMU, pois o depoente estava sem celular; Que o SAMU chegou em seguida; (...) Que o autor estava soltando pipa; Que o depoente não viu nenhuma bola no local do acidente;...”

As testemunhas ouvidas declararam:

JULIO CESAR MONTARRAIO S. GOMES – Fl. 458 - “... Que o depoente não presenciou quando aconteceu o acidente, mas o depoente viu o menino caído debaixo do caminhão, ou seja, logo após o acidente; Que o depoente viu que o pé do autor estava “meio” agarrado no caminhão; Que o depoente não viu retirarem o pé do autor debaixo do pneu; Que o depoente ficou no local, mas não próximo do autor; Que o depoente ouviu o pessoal comentando, no local do acidente, que o menino, o autor, estaria jogando bola e quando o autor passou, o caminhão atingiu ele (...) Que no local do acidente, da para desenvolver, mais ou menos uns 30/40km/h, pois tem muita criança na rua; Que, na época do acidente, na rua havia vala e matos; Que o depoente não sabe dizer a altura dos matos (...) Que quando o depoente chegou no local do acidente, umas pessoas comentaram que o autor estaria soltando pipa, mas isto não era verdade, pois Guel, conhecido do depoente, afirmou que o autor estaria jogando bola; ...”

ADENILTON VIEIRA DOS SANTOS – Fl. 459 - “(...) que o depoente estava no caminhão no dia do acidente mencionado nos autos; que o acidente ocorreu no final da tarde, mas ainda estava claro; (...) que quando estavam passando pela rua, que tinha um valão, na época; Que na rua também tinham umas valetas expostas; que na rua tinham uns meninos, junto com o autor, soltando pipa; Que o depoente confirma que viu o autor soltando pipa; que o autor, de repente, por volta de segundos, saiu do local que estava, virando e foi em direção ao caminhão e de forma abrupta bateu no caminhão e o acidente aconteceu; Que acredita que a pipa do autor pode ter sido cortada e ele virou de repente; Que o pé do autor pegou próximo da roda, mas não chegou a ficar debaixo do pneu do caminhão; Que o autor se soltou sozinho e saiu do pneu do caminhão, ficando próximo; Que o depoente, o condutor do caminhão e outros ajudaram, inclusive a tia do autor viu o acontecido(...) que a velocidade do caminhão era em torno de 20km/h (...)”;

VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA – Fl. 460 - “... Que o depoente estava no caminhão, na “casinha”, que fica atrás da cabine e é fechada; Que o depoente viu o autor antes do caminhão atingi-lo; Que na “casinha” tem um vidro que dá para ver do lado de fora; Que o autor estava junto com uns quatro ou cinco meninos, soltando pipa; Que já perto do caminhão, o autor correu para o lado do caminhão que acabou atingindo o pé do autor; Que o depoente não sabe dizer se o autor viu o caminhão; Que o autor não disse porque correu para o lado do caminhão; Que o depoente, assim que aconteceu o acidente, foi conversar com o autor, mas só falaram sobre a lesão do pé; Que o autor machucou muito o pé; Que o depoente pode afirmar que o autor correu para pegar a “rabiola”; Que o depoente não viu a “rabiola”; Que o depoente acha que cortaram a pipa do autor, por isso ele correu e caminhão o atingiu;(...) Que a rua é cheia de buraco, com matos nas laterais e um valão de um lado; Que o depoente prestou socorro imediato ao autor; Que não precisou remover o caminhão para retirar o pé do autor; Que Valdivino tem boa direção, no volante; ...”.

Assim, dos depoimentos acima supratranscritos, se extrai que o condutor do caminhão estava dirigindo de forma prudente e com atenção aos pedestres que estavam na via, dentre eles o requerente e, ainda, que desenvolvia velocidade baixa, até porque a rua era de terra, cheia de buracos, com matos e vala na lateral.

Também é de concluir que o acidente se deu, infelizmente, por culpa exclusiva da vítima, circunstância que impede o surgimento do dever de indenizar, interferindo na caracterização do denominado nexo de causalidade.

Desse modo, importante destacar o depoimento prestado à fl. 457 pelo condutor do veículo:

“(...) que estava o autor e mais uns meninos soltando pipa, perto da vala; que quando o depoente foi passando, o autor virou de vez, tropeçando e caindo no pneu do caminhão; que assim que o autor bateu no pneu do caminhão, o depoente freou; que o pneu pegou no pé do autor, próximo ao calcanhar; (...) Que o depoente só saiu do local depois que o SAMU foi embora (...)”.

A genitora da parte requerente, cujo depoimento foi colhido à fl. 456, também declarou o seguinte:
“... Que o autor foi pegar a bola, quando ocorreu o acidente; (...) que uma vizinha, posteriormente, disse para a depoente que o autor teria atravessado para pegar a bola e o caminhão o atingiu; que depois o autor comentou que tinha ido pegar a bola e caminhão o atingiu;...”.

A testemunha VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA – Fl. 460 – narrou:“...Que o autor estava junto com uns quatro ou cinco meninos, soltando pipa; Que já perto do caminhão, o autor correu para o lado do caminhão que acabou atingindo o pé do autor; Que o depoente não sabe dizer se o autor viu o caminhão; Que o autor não disse porque correu para o lado do caminhão...”

A testemunha ADENILTON VIEIRA DOS SANTOS – Fl. 459 – afirmou: que o autor, de repente, por volta de segundos, saiu do local que estava, virando e foi em direção ao caminhão e de forma abrupta bateu no caminhão e o acidente aconteceu; Que acredita que a pipa do autor pode ter sido cortada e ele virou de repente;

Dessa forma, não há como acolher, através das provas produzidas, a tese de ter sido a parte requerida responsável pelo acidente que vitimou o requerente. Pelo contrário, os depoimentos colhidos na fase instrutória revelam que a parte requerente descuidou-se enquanto brincava com amigos, não se atentando para o caminhão que trafegava pelo local.

Neste contexto, é de se destacar que as alegações constantes da exordial no tocante à desobediência do primeiro requerido às regras de trânsito, tais como excesso de velocidade e ausência de atenção aos pedestres da via, estão desprovidas de comprovação.

A conduta do requerente, vir em direção do caminhão de forma repentina e inesperada, impediu que o motorista conseguisse parar o caminhão antes do menor atingir a roda do caminhão com o pé e, assim, evitar o acidente.

Apesar de trágico o evento, não se pode deixar de lado que, para a configuração da responsabilidade civil, necessário se faz que esteja comprovada a conduta antijurídica por parte do agente.

Ainda verifico que a tese autoral de que o primeiro requerido fugiu do local do acidente não procede, visto que a própria genitora do autor afirma, em declaração prestada aos policiais militares que atenderam a ocorrência de trânsito (fl. 24), que o motorista prestou o devido socorro ao seu filho, ora requerente.

Diante disso, os argumentos constantes da inicial estão desprovidos de suporte probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível atribuir ilicitude à conduta dos requeridos.
Igualmente, não há que se falar em culpa concorrente, mas apenas em culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo causal e, por conseguinte, o dever indenizatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos provas que demonstrem ter o condutor do veículo agido de forma imprudente, incorrendo em culpa quanto ao atropelamento do autor, deve o pedido ser julgado improcedente. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.073243-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2015, publicação da súmula em 22/05/2015);

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO
- Considerando que o caso dos autos enquadra-se na esfera da responsabilidade extracontratual subjetiva, faz-se necessária para sua configuração a existência de: a) ato ou omissão antijurídico (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou omissão e dano (artigos 186 e 927, ambos do CC/2002).
- Não existe dever de indenizar quando as provas produzidas nos autos concluem no sentido de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que surgiu diante do veículo conduzido pelo réu/apelado, devendo ser mantida, portanto, a conclusão da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.11.007683-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 11/08/2015).

Com isso, não estando comprovada a culpa do requerido pelo acidente em comento, não há se falar em dever de indenizar, razão pela qual o desacolhimento do pedido inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
[...]”
.

Pois bem, em que pesem as razões recursais vertidas pelo apelante, tenho que a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, consubstanciada na sua negligência ao adentrar na via, não merece reparos.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 69, estabelece que:

“Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, à distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:”

A respeito do descrito disposto legal se pode colher dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ADOLESCENTE QUE INGRESSOU INESPERADAMENTE NA PISTA DE ROLAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – ART. 69 DO CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO COLETIVO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DOS REQUERIDOS E DA LITISDENUNCIADA PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES, DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" Segundo dispõe o art. 69 do CTB, o pedestre ao cruzar a pista de rolamento deverá tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Havendo provas nos autos de que o atropelamento foi causado pelo próprio comportamento da vítima, que adentrou de inopino a pista de rolagem, não há falar em dever indenizatório, pois ausente conduta ilícita por parte do condutor do coletivo. Assim, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS – Ap 0039421-67.2012.8.12.0001 – Rel. Des. Eduardo Machado Rocha – J. 06.10.2015)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA AUTORA – ART. 333, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR CULPA AO RÉU – Dever do pedestre de atendimento às normas de segurança definidas no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP – Ap 0000714-78.2010.8.26.0011 – São Paulo – 12ª C.Ext.DPriv. – Rel. Alfredo Attié – DJe 27.03.2015 – p. 1532)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR – VÍTIMA QUE, DE INOPINO, INGRESSA NA PISTA BUSCANDO ATRAVESSA-LA – ATROPELAMENTO FATAL – CULPA EXCLUSIVA DESTA – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – "Não há falar em culpa do motorista em caso de atropelamento, ante o inopinado surgimento de pedestre à frente do veículo. Em matéria de trânsito deve vigorar sempre o 'princípio da confiança'. O condutor de um veículo tem o direito de esperar que os outros condutores e os pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidas no convívio social. Se o pedestre deixa de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, procurando atravessar a pista fora das faixas de segurança, não há como imputar culpabilidade ao condutor do veículo, que se vê surpreendido por imprevisível comportamento do pedestre no caso de atropelamento deste" (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1441). Recurso Conhecido e Desprovido. (TJAM – AC 0229487-60.2011.8.04.0001 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Sabino da Silva Marques – DJe 19.12.2014 – p. 28)

As provas contidas nos autos, tanto a documental (Boletim de Ocorrência – fl. 24) como a testemunhal, corroboram com os fundamentos do julgador de origem, de ter o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima que, ao adentrar na via, não teve a devida cautela, restando, assim, afastado o dever de indenizar.

A própria mãe do menor, em seu depoimento nos autos, afirmou que:

“[...]Que a depoente não ficou sabendo como os fatos aconteceram, no momento do acidente; Que uma vizinha, posteriormente, disse para a depoente que o autor teria atravessado para pegar a bola e o caminhão o atingiu; Que depois o autor comentou que tinha ido pegar a bola e caminhão o atingiu; Que um motoqueiro que passava pelo local também comentou com a depoente que o autor tinha ido pegar a bola.[...]”
(fl. 457)

Também corroboram com tese de culpa exclusiva da vítima os demais depoimentos colhidos, colacionados em sentença e aqui reproduzidos junto com a parte dispositiva desta.

Assim, a alegação do apelante, de que o veículo envolvido no sinistro não era conduzido com a devida cautela, não se sustenta, pois, os elementos dos autos comprovam ter o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

Desta Câmara se pode colher:

Apelação cível
ação indenizatória acidente de trânsito ATROPELAMENTO ausência de provas da culpa dos requeridos - culpa exclusiva da vítima sentença mantida recurso improvido
. 1.
De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que os apelantes não conseguiram comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo da empresa apelada
. 2. As testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o de cujus conduzia sua motocicleta em alta velocidade e não respeitou nem a placa de sinalização existente no local, nem tampouco o redutor de velocidade (quebra-molas) existente na via em que aquele trafegava. 3.
A culpa que se configura nos presentes autos aponta para o de cujus e, de outro lado, inexiste nexo entre a conduta do condutor do veículo da empresa apelada e o acidente que ocasionou o óbito do cônjuge e genitor dos apelantes. 4. Recurso improvido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130089888, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)[não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ATROPELAMENTO - CICLISTA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO CIVIL - CONDUTA IMPRUDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - De acordo com o Código Civil, será responsabilizado civilmente aquele que comete ato ilícito, gerando danos a outro, tendo, então o dever de reparar, restando claro que a responsabilidade, como regra, será subjetiva, salvo nos casos de previsão legal em contrário ou quando a atividade desenvolvida pela parte implicar riscos para o direito de outrem. (Inteligência do art. 186 e 927, ambos do CC/02). 2 - A Teoria da Responsabilidade Civil busca determinar o liame necessário para que uma pessoa seja considerada responsável pelo dano sofrido por outrem e em que medida está obrigado a repará-lo. 3
In casu , não há que se falar em culpa do condutor do veículo na ocorrência do acidente, mas sim, de culpa exclusiva da vítima, que adentrou na contramão de direção, vindo a colidir com o ônibus pertencente à empresa apelada antes deste adentrar a via de entroncamento, logo, não há imputaçãode responsabilidade à ora apelada. 4 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160044977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000923-44.2017.8.08.0030 APTE: MAYCON ELVIS ALVES DE MORAES e outro APDO: IZAC COUTINHO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I Não há que se falar na responsabilização do motorista/apelado, já que não comprovado, com relação ao mesmo, qualquer elemento indicativo de imprudência, imperícia ou negligência, a caracterizar o nexo causal entre sua conduta e o evento morte (art. 373, I, do CPC), restando evidente a culpa exclusiva da vítima, a qual agiu despida de cautela, afastando o dever de indenizar.
II - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170008608, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020) [não existem destaques no original]

Diante de tais elementos, tenho que restou caracterizada, de fato, a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda.

Logo, CONHEÇO do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Embora desprovido o recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que já fixados no patamar de 20% (vinte por cento) na origem, devendo ser mantida a suspensão de sua cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025321-56.2010.8.08.0012

APELANTE: JHON CARLOS SANTOS SILVA

APELADOS: VALDIVINO PEREIRA TIGRE e OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido.

2)

De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0025321-56.2010.8.08.0012,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 28

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.